Tribunal: TJMT
Processo: 1007187-93.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1007187-93.2022.8.11.0000
PACIENTE: JOSE MARIA ALMEIDA PEREIRA
IMPETRANTE: FERNANDO DE MORAES ALMEIDA
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLÍDER
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Fernando de Moraes Almeida, em favor de José Maria Almeida Pereira, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Colíder-MT.
Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em 12 de maio de 2021, por força de decreto de prisão temporária que foi convertida em prisão preventiva, no dia 7 de junho de 2021, nos autos da Ação Penal n. 1000883-85.2021.8.11.0009, em razão da suposta prática de quatro crimes de tentativa de homicídio qualificado e organização criminosa (art. 121, § 2o, I, III e IV, c/c art. 14, II, c/c art. 29 – por 4 vezes – e art. 69 do Código Penal, e art. 2o, caput, c/c § 2o e 3o da Lei n. 12.850/2013, com as implicações da Lei n. 8.072/1990).
Sustenta o impetrante que a autoridade judiciária acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar e manter a prisão preventiva do paciente, uma vez que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, faltando, portanto, justa causa para a prolação dos referidos editos judiciais.
Aduz que o paciente se encontra preso há mais de 11 meses, não mais subsistindo o risco à instrução criminal, à ordem pública ou o periculum libertatis, a justificar a continuidade da prisão, mormente porque “é pessoa idosa, maior de 70 anos, acometido de doença que causa aumento de pressão arterial – CID l10, bem como de diabetes – CID 10-E11” e tem predicados pessoais favoráveis, sendo suficiente, na espécie, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal..
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
O pedido de liminar foi indeferido em sede de plantão judiciário pelo Desembargador João Ferreira Filho, com base nos fundamentos vistos no ID 92088461.
É o relatório. Decido.
Conquanto o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do paciente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso porque, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, não restou comprovando de plano o constrangimento propalado na exordial, porque a prisão provisória do paciente, a princípio, foi fundamentada para garantir a ordem pública, com base na gravidade concreta da conduta, em tese, perpetrada por ele, levando, o magistrado, em consideração o modus operandi utilizado, motivo pelo qual, ao menos nesta fase de cognição sumária, não se mostram suficientes a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Além disso, a autoridade indigitada de coatora afirmou que a periculosidade do paciente e o risco concreto do seu estado de liberdade “poderão, conforme provas colhidas na fase investigativa, voltar a atentar contra a vida da vítima, eis que assim já o fizeram por duas vezes, o que, também, corrobora a contemporaneidade da medida mais gravosa (prisão)”. Destacamos.
Noutro viés, no que diz respeito à alegação de que o paciente é pessoa idosa e detentora de hipertensão arterial e diabetes, não há nestes autos elementos probatórios que demonstrem que ele não está recebendo o tratamento de saúde adequado no estabelecimento prisional que se encontra. Além disso, ao que parece, tal circunstância não foi levada ao conhecimento do juízo de primeiro grau, de modo que, para evitar supressão de instância, afigura-se prudente ouvi-lo acerca dessas temáticas para, com segurança, este órgão revisor julgar o mérito deste mandamus.
Além do mais, a despeito de o impetrante ter alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço que tais atributos, não têm o condão de, por si sós, ensejara restituição da sua liberdade, tal como se infere do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça segundo o qual: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
Por derradeiro, como se sabe, a concessão da liminar almejada exige que o direito do paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação; isso sem contar que as afirmações do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, motivo pelo que o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: prévia comunicação e solicitação de informações ao juízo de primeiro grau, considerando que foi alegado excesso de prazo e enfermidades do paciente, além do parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas neste mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, o cumprimento dos seguintes atos:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal, no prazo de 5 (cinco) dias, relatório objetivo do processo em alusão, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, principalmente no que diz respeito ao propalado excesso de prazo na manutenção da prisão do paciente, demonstrando, com base em dados concretos, os motivos da prisão do paciente e os fundamentos da decisão atacada; remetendo, também, cópias dos documentos necessários à apreciação dos pedidos deduzidos pelo impetrante, em observância às exigências apontadas no art. 484, da Seção XXIV, do Capítulo VI, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, alterado pelo Provimento n. 39/2020-CGJ. Ademais disso, deve ser consignado no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico que possa influenciar no julgamento de mérito deste writ. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – a remessa dos presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na exordial;
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de abril de 2022.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator